Tribunal: TJDFT
Processo: 0703079-24.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SATISFAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
1. Não é cabível a redução dos alimentos quando fixados em percentual condizente com as necessidades dos alimentandos e a capacidade financeira do alimentante, no caso, 60% do salário mínimo para 4 filhos (10, 6, 2 e 2 anos de idade).
2. Negou-se provimento ao apelo.